Tribunal: TJES
Processo: 5003108-50.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003108-50.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: DHIOGO JUNIOR CONCEICAO SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA DO CONSUMIDOR E RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE FINALIZAÇÃO DE CADASTRO PELO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00.
QUANTUM
MANTIDO. RESTITUIÇÃO DEVIDA DE SALDO RETIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003108-50.2024.8.08.0021
Recorrente: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.

Recorrido: DHIOGO JÚNIOR CONCEIÇÃO SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA DO CONSUMIDOR E RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE FINALIZAÇÃO DE CADASTRO PELO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00.
QUANTUM
MANTIDO. RESTITUIÇÃO DEVIDA DE SALDO RETIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
ADUZ A PARTE REQUERENTE QUE FOI SURPREENDIDA COM O BLOQUEIO DE SUA CONTA EM RAZÃO DE NÃO TER FINALIZADO O CADASTRO. AFIRMA QUE JÁ TENTOU REALIZAR A FINALIZAÇÃO DE TODAS AS FORMAS, MAS SEM ÊXITO. REQUEREU TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR A REQUERIDA A LIBERAR O SALDO FINANCEIRO DA PARTE AUTORA QUE SE ENCONTRA BLOQUEADO EM SUA PLATAFORMA, NO TOTAL DE R$ 11.185,38 (ONZE MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS). AO FINAL, REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA ALEGOU EM SUA DEFESA QUE A CONTA DA PARTE AUTORA NÃO POSSUI NENHUM TIPO DE BLOQUEIO. QUE A CONTA DA PARTE AUTORA ENCONTRA-SE PENDENTE DE VALIDAÇÃO, UMA VEZ É NECESSÁRIO O ENVIO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOGO, SEM ESTE PROCEDIMENTO NÃO É POSSÍVEL VALIDAR A CONTA E LIBERAR COMPLETAMENTE OS SERVIÇOS FINANCEIROS PARA MOVIMENTAÇÃO DO SALDO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por tais razões, JULGO PROCEDENTES em parte OS PEDIDOS, para CONDENAR o banco demandado a pagar à parte autora
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil,
no período compreendido entre a citação e até a presente data
, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada apenas pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção), ainda, restituir ao autor os valores indevidamente bloqueados em sua conta corrente, no total de
R$ 11.185,38
(onze mil cento e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos) com correção segundo índice de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil desde 11/03/2024 até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários por expressa disposição legal.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO RECORRENTE, COM A LEGALIDADE DO BLOQUEIO REALIZADO NA CONTA DA PARTE RECORRIDA E ENCERRAMENTO DA CONTA, AMBOS CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL E AFASTAR A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DO VALOR R$ 11.185,38 (ONZE MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA PERDA DO REFERIDO VALOR; SUBSIDIARIAMENTE, PEDE QUE SEJA DETERMINADA A LIBERAÇÃO DO VALOR EXISTENTE EM SALDO; REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), TENDO EM VISTA QUE O RECORRIDO NÃO DEMONSTROU EM MOMENTO ALGUM A EXISTÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELO RECORRENTE; TRANSTORNO OU ABALO MORAL QUE ULTRAPASSEM O MERO ABORRECIMENTO; SUBSIDIARIAMENTE, EM FACE DO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE CASO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO SEJA AFASTADA, O QUE NÃO SE ESPERA, QUE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SEJA DIMINUÍDA, TENDO EM VISTA, QUE FORA ARBITRADA EM PATAMARES DESPROPORCIONAIS E IRRAZOÁVEIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ROGA, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU.
(5). DO MÉRITO.
DE PROÊMIO, MISTER DESTACAR O CARÁTER CONSUMERISTA DO FEITO, ENQUADRANDO-SE PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR DA LEI N.º 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), PELO QUE SÃO PLENAMENTE APLICÁVEIS AO CASO AS REGRAS INSCULPIDAS EM TAL CODIFICAÇÃO. RESSALTE-SE QUE, AINDA QUE SE TRATE DE PESSOA QUE UTILIZA OS SERVIÇOS DA PARTE RÉ PARA FINS COMERCIAIS, ESTÁ PRESENTE A VULNERABILIDADE QUE CARACTERIZA O CONSUMIDOR, JÁ QUE A PARTE AUTORA É PESSOA FÍSICA, QUE SE UTILIZA DOS SERVIÇOS DE MEIOS DE PAGAMENTO DE FORNECEDORA DE GRANDE PORTE. POIS BEM. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A PARTE AUTORA FAZ JUS À DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DE R$ 11.185,38 PELO REQUERIDO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM RAZÃO DE SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ANALISANDO OS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE, RAZÃO PELA QUAL A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. A PARTE RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU DEVER MÍNIMO DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. NESSE CENÁRIO, COMO BEM PONTUADO PELA JUÍZA SENTENCIANTE:
“Alega a casa bancária que não restou caracterizado defeito na prestação do serviço, tampouco dano moral suportado pela parte autora, pois a conta não está bloqueada. No entanto, a própria ré afirma que o autor não tem acesso ao saldo bancário, pois não houve a validação da conta. Ocorre que o autor demonstrou ter enviado toda a documentação, sem que tenha conseguido validar sua conta. A ré, por sua vez, não explicou por qual motivo a conta não foi validada, e qual documento enviado não está de acordo com seus termos. O banco responde objetivamente pelos danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art. 14, do CDC. Reconhece-se o ato ilícito e defeito de serviço da parte ré, consistente no bloqueio da conta corrente da parte autora, sem motivo justificado, uma vez que a justificativa apresentada é inconsistente. Além disso, apesar da alegação da ré de que a conta do autor não possui nenhum bloqueio, o documento de ID 40532418 demonstra o contrário. Restou demonstrado, portanto, a privação do autor, de acesso ao seu saldo financeiro. Assim, a instituição financeira não está obrigada a manter aberta conta bancária de cliente que não deseja. Porém, não pode impedir a validação da conta, sem motivo justificado, sendo certo que o autor já enviou toda a documentação solicitada, sem que a ré tenha explicado qual o motivo da validação não ter sido realizada.”
ALÉM DO MAIS, AINDA QUE HAJA AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA EFETIVO BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA POR RAZÕES DE NÃO VALIDAÇÃO, NÃO FOI APRESENTADO/COMPROVADO JUSTO MOTIVO PARA REALIZAÇÃO DO INDIGITADO BLOQUEIO PELO RECORRENTE, UMA VEZ QUE
“A ré, por sua vez, não explicou por qual motivo a conta não foi validada, e qual documento enviado não está de acordo com seus termos.”
O QUE REFORÇA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DAQUELE. DIANTE DE TODO O CONTEXTO FÁTICO DESCRITO, CABERIA À RECORRENTE ESCLARECER ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SOBRETUDO DIANTE DAS DIVERSAS TENTATIVAS PROMOVIDAS PELO AUTOR/RECORRIDO, DE CUJO ÔNUS, TODAVIA, NÃO SE DESINCUMBIU. POR CONSEGUINTE, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVE RESPONDER OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AO RECORRIDO, DECORRENTES DOS TRANSTORNOS GERADOS PELO BLOQUEIO DA CONTA E CONSEQUENTE RETENÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL, AFETANDO DIRETAMENTE SUA VIDA PRIVADA E FINANCEIRA. PORTANTO, É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE DA CONTA DO CONSUMIDOR. NO MAIS, NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO UM MERO ABORRECIMENTO A SITUAÇÃO FÁTICA OCORRIDA, A QUAL O FORNECEDOR NÃO SOLUCIONA A RECLAMAÇÃO, LEVANDO O CONSUMIDOR A CONTRATAR ADVOGADO OU SERVIR-SE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO ESTADO PARA DEMANDAR PELA SOLUÇÃO JUDICIAL DE ALGO QUE ADMINISTRATIVAMENTE FACILMENTE SERIA SOLUCIONADO QUANDO PELO CRIVO JUIZ OU TRIBUNAL SE RECONHECE A FALHA DO FORNECEDOR. TAL CONDUTA ESTIMULA O CRESCIMENTO DESNECESSÁRIO DO NÚMERO DE DEMANDAS, ONERANDO A SOCIEDADE E O TRIBUNAL. AO CONTRÁRIO, O MERO ABORRECIMENTO É AQUELE RESULTANTE DE SITUAÇÃO EM QUE O FORNECEDOR SOLUCIONA O PROBLEMA EM TEMPO RAZOÁVEL E SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS PARA O CONSUMIDOR. DESSA FORMA, ENTENDO QUE O REQUERIDO FALHOU EM NÃO FORNECER O ACESSO OU OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA O AUTOR VALIDAR A SUA CONTA E REALIZAR AS MOVIMENTAÇÕES DOS VALORES CONFORME SOLICITADO, RAZÃO PELA QUAL CONSIDERO QUE O REQUERENTE FAZ JUS À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EIS QUE FICOU PRIVADO DE USUFRUIR DE VALOR QUE LHE PERTENCIA, POR CULPA DO REQUERIDO. O DANO MORAL PRESSUPÕE DOR FÍSICA OU MORAL E SE CONFIGURA SEMPRE QUE ALGUÉM AFLIGE OUTREM, INJUSTAMENTE, PRIVANDO OU DIMINUINDO AQUELES BENS QUE TÊM UM VALOR PRECÍPUO NA VIDA DO HOMEM E QUE SÃO A PAZ, A TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO, A LIBERDADE INDIVIDUAL, A INTEGRIDADE FÍSICA, A HONRA E OUTROS AFETOS. DEVE A INDENIZAÇÃO, NESSE CASO, SER UM CONFORTO PARA O AUTOR DIANTE DE TODAS AS AGRURAS SOFRIDAS E, POR OUTRO LADO, REPRESENTAR A JUSTA PUNIÇÃO DO RÉU PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSUMIDOR. QUANTO AO MONTANTE INDENIZATÓRIO, CONSIDERANDO O MÉTODO BIFÁSICO ERIGIDO PELO STJ, QUE CONJUGA OS CRITÉRIOS DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, DA CAPACIDADE FINANCEIRA DAS PARTES E DO INTERESSE JURÍDICO LESADO, E MINIMIZA EVENTUAL ARBITRARIEDADE AO SE ADOTAR CRITÉRIOS UNICAMENTE SUBJETIVOS, ALÉM DE AFASTAR EVENTUAL TARIFAÇÃO DO DANO, VISLUMBRA-SE A CONFORMIDADE DO
QUANTUM
FIXADO (R$ 5.000,00) EM RELAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(6).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.
E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95).NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95,
CONDENO
A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)